Tribunal: TJDFT
Processo: 0708973-83.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. REGULARIZAÇÃO EM 2016. INÍCIO DO TRANSCURSO DO PRAZO DO ART. 1.238, CC. AUSÊNCIA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar omissão e contradição em acórdão que negou provimento ao apelo interposto pela autora. 1.1. A embargante alega omissão e contradição no aresto. Argumenta que a causa deve ser julgada com fundamento nos arts. 550 e 552 do Código Civil de 1916 e não observando os requisitos do art. 1.238 do Novo Código Civil, pois, quando ele entrou em vigor, já havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional para eventual reconhecimento do domínio via usucapião. Alega que a legislação que regulamenta o parcelamento do solo não se aplica ao caso sob exame, pois tem por objetivo regular o parcelamento voluntário do solo urbano, mas não a usucapião. Cita precedentes e o IRDR n.o 2016.00.2.048736-3. Ao final expõe o intuito de prequestionar a matéria, em especial os artigos 93, IX, da Constituição Federal, 550 e 552 e ss. do Código Civil/16.
2. Conforme bem consignado no julgado, o art. 226 da Lei de Registros Públicos (Lei no. 6.015/73) determina que, em se tratando de usucapião, os requisitos da matrícula devem constar do mandado judicial. A citada lei, já vigente antes do início da posse da embargante de 1989, estabelece em seu art. 235 que "nenhum registro poderá ser feito sem que o imóvel a que se referir esteja matriculado". 2.1. De acordo com o acórdão, não se aplica o antigo Código Civil de 1916, pois a posse exercida pela autora se conta da regularização do condomínio, ocorrida somente em 2016. Portanto, o tempo transcorrido foi inferior aos 15 anos estabelecidos no art. 1.238 do CC. 2.2. Ressalte-se que o IRDR n.o 2016.00.2.048736-3 não se aplica ao caso em julgamento, pois se refere expressa e exclusivamente aos “imóveis particulares situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF”, diante da necessidade de se promover a unificação do entendimento jurisprudencial naquelas demandas repetitivas.
3. Revela-se nítido o interesse da embargante em reexaminar questão já decidida, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses.
4. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.1. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
5. Embargos rejeitados.